Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718101-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FABRICIA SIBELE DOS SANTOS SILVA, MARCOS JOSE DA SILVA CAZAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Marco Civil da Internet – Fornecimento de IP e Localização – Deferimento Parcial FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual deferiu a tutela de urgência formulada pela parte agravada e determinou que o agravante “SUSPENDA o perfil falso sob o endereço “https://wvvw.facebook.c0m/pr0file.php?id=100025654210062 (Marcos Silva)”, bem como forneça os dados dos responsáveis pela criação da página, notadamente o IP e localização, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (art. 301 CPC).” Em suas razões de recurso, o agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão originária e, ao final, provimento para a) revogar a decisão na parte referente ao fornecimento de “localização”, por não estar previsto legalmente; b) reformar a decisão de remoção integral do perfil e c) que seja afastada a incidência de multa. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, em relação à preliminar aventada de falta de interesse de agir, deixo de me manifestar sob a matéria, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Recebo, pois, parcialmente o recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação à necessidade de reforma da decisão quanto à remoção integral do perfil, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de página falsa criada com fotos das partes, sem sua autorização, existindo evidente afronta ao Direito de Imagem e violação de sua Honra, porquanto há mensagens com caráter ofensivo dirigidas à parte agravada. Não se trata, pois, de página informativa ou criação de qualquer conteúdo o qual mereceria o manto protetor da liberdade de expressão. Quanto ao fornecimento de informações cadastrais, vislumbro o direito vindicado. Nos termos do artigo 22 da Lei no. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet), “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.” Os dados fornecidos pela parte agravante estão, assim, em consonância com a disposição legal e com a solicitação da autoridade policial (ID 26244973). O perigo de dano decorre da aplicação de astreintes em caso de não cumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o fornecimento de “localização” do responsável pela criação da página, afora as informações já fornecidas. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator